Tribunal: TJPA
Processo: 0016952-84.2014.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2021-08-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0016952-84.2014.8.14.0006

APELANTE: IDS CONSTRUCAO CIVIL E RODOVIARIA LTDA - EPP

APELADO: PAN ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO EM AÇÃO
DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
: PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA, REJEITADA – MÉRITO: BUSCA E APREENSÃO DE BEM OBJETO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – ABUSIVIDADE CONTRATUAL ARGUIDA COMO MATÉRIA DE DEFESA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL – CONSTITUIÇÃO DE MORA – AUSÊNCIA DE PURGAÇÃO DA MORA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO

1.

Apelação em Ação de Reintegração de Posse:

2.

PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA, REJEITADA.
O
julgamento antecipado da lide, na espécie, encontra respaldo no Código de Processo Civil, sendo certo que, a análise da legitimidade das cláusulas contratuais, não afasta a mora contratual a qual se estende desde a parcela vencida em 30/01/2014 (ID
1400216
), ressaltando que a requerida fora regularmente constituída em mora por intermédio de Notificação Extrajudicial.

3.

MÉRITO

4.

Cinge-se a controvérsia recursal à abusividade contratual, violação ao princípio da transparência e à realização de prova pericial.

5.

A
questão principal se desenvolve a partir do contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, no qual o apelante encontra-se em mora desde 30/01/2014.

6.

O ordenamento jurídico reconhece a legalidade dos contratos de adesão, apenas adequando a sua existência a algumas condições para que suas cláusulas contratuais sejam consideradas válidas, conforme estabelece o Código Civil.

7.

O
contrato de financiamento, cujo bem adquirido com o empréstimo fora dado em garantia fiduciária, transfere ao credor o domínio resolúvel da coisa móvel alienada e a posse indireta do bem, ficando a posse direta com o devedor fiduciante, ficando, portanto, a propriedade resolúvel sendo transferida a partir do adimplemento integral do contrato.

8.

A
ação de busca e apreensão, cujo procedimento é estabelecido pelo Decreto-lei nº 911/69, funda-se na pretensão segundo a qual o autor quer ver, ainda que forçadamente, o cumprimento do contrato que possui um bem móvel como garantia fiduciária. De modo que haja a purgação da mora ou a consolidação da propriedade e posse exclusiva do bem objeto material da demanda ao patrimônio do credor fiduciário.

9.

No caso dos autos, trata-se de Cédula de Crédito Bancário, acostada no ID
1400216 (Pág. 4) fora firmada em 31/03/2013, quando a taxa do mercado para aquisição de veículos variava entre 0,38% (zero vírgula trinta e oito por cento) e a 3,76 (três vírgula setenta e seis por cento), conforme disponível no site do Banco Central do Brasil
, não logrando êxito o apelante em indicar o índice estabelecido em seu contrato, uma vez que argui como matéria de defesa a abusividade da taxa, sendo, portanto, este ônus a si imputável.

10.

A parte autora, na ação de busca e apreensão, para ver sua pretensão atendida, precisa caracterizar a mora do devedor, a qual decorre do vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento enviada ao endereço do contratante (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei 911/69) e se encontra demonstrada nos autos, com destaque de que o contrato fora entabulado em 31/10/2013 e a mora ocorreu a partir da parcela vencida em abril/2014.

11.

O Superior Tribunal de Justiça entende que é suficiente para constituir o devedor em mora o envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual, não se exigindo que o endereço a assinatura no aviso de recebimento seja do próprio devedor, tendo este requisito sido preenchido, consoante o ID
1400216 (Pág. 5)
.

12.

A
mora não fora purgada, observando que o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, firmou entendimento de que deverá ser paga a integralidade da dívida no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar.

13.

N
ão houve pagamento do débito no prazo assinalado apto a obstar a consolidação da posse e da propriedade plena no patrimônio da demandante, ora apelada.

14.

Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
, tendo como apelante
IDS CONSTRUÇÃO CIVIL E RODOVIÁRIA LTDA - EPP

e

apelada
PAN ARRENDAMENTO MERCANTIL S. A.
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém, 17 de agosto de 2021.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES.

Desembargadora-Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
IDS CONSTRUÇÃO CIVIL E RODOVIÁRIA LTDA - EPP
, inconformada com a Sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua, que, nos autos da
AÇÃO

DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
ajuiz
ada contra si por
PAN ARRENDAMENTO MERCANTIL
, ora apelada, julgou procedente a pretensão esposada na exordial.

A ora apelada aforou a ação acima mencionada, afirmando ter entabulado com a apelante contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária, o qual restou inadimplido pela ré, fato que ensejou seu pedido de busca e apreensão do bem dado em garantia com fundamento no Decreto-Lei n.° 911/1969
.

Considerando presentes os requisitos, o MM. Juízo
ad quo
deferiu liminar de busca e apreensão (ID
1400217
).

O feito seguiu tramitação, culminando com a prolatação de sentença (ID
1400224
) que julgou procedente a pretensão esposada na inicial para: 1.Ratificar a tutela provisória; 2. Consolidar posse e propriedade em favor da parte autora; 3. Determinar que eventual saldo, após alienação, seja entregue à parte ré, no prazo de 30 (trinta) dias; 4. Condenar a demandada ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, devidamente atualizado.

Inconformada,
IDS Construção Civil e Rodoviária LTDA. - EPP
apresentou recurso de Apelação (ID
1400225
).

Preliminarmente, suscita cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide, o que lhe impediu de produzir prova pericial.

No mérito, afirma que o contrato firmado entre as partes não observa o Princípio da Transparência das relações lastreadas no Código de Defesa do Consumidor, sendo, portanto nulas de pleno direito as cláusulas que contém vantagens excessivas à financeira, à vista da caracterização de contrato de adesão.

Aduz que o instrumento firmado entre as partes não indica com clareza as taxas e encargos, fato que torna imprescindível a realização de perícia contábil e induz a abusividade contratual.

Em contrarrazões (ID
1400226
) a Pan Arrendamento Mercantil S. A. refuta as teses recursais, além de requerer a condenação da parte apelante ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios
.

Distribuído, coube a relatoria do feito à Desembargadora Maria do Céo Maciel Coutinho, que recebeu a Apelação apenas no efeito devolutivo (ID
1489648
).

A então relatora suscitou prevenção desta Magistrada em razão do julgamento do Agravo de Instrumento n.°
0012731-42.2015.814.0000 (ID 5137692).

Conclusos, vieram-me os autos.

Considerando a matéria versada, determinei a intimação das partes para se manifestarem acerca da possibilidade de acordo (ID
5144581
), tendo, em que pese a Petição ID
5272256, a conciliação restado infrutífera
.

Nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil, determinei a intimação da parte apelante acerca da questão contrarrecursal (ID
5284320
), tendo o prazo decorrido in albis, conforme a Certidão ID
5568066.

É o relatório, que fora apresentado para inclusão do feito em pauta para julgamento, nos termos do art. 12, §2°, VII do Código de Processo Civil.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso e

passo a proferir voto.

DA APLICAÇÃO DO DIREITO INTERTEMPORAL

Recurso julgado a teor do Código de Processo Civil vigente, ante a prolatação da sentença ter sido efetivada em 21 de abril de 2016.

QUESTÕES PRELIMINARES

PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA

Suscita a recorrente cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide, o que lhe impediu de produzir prova pericial.

Analisados os autos, verifico que o julgamento antecipado da lide, na espécie, encontra respaldo no Código de Processo Civil, sendo certo que, a análise da legitimidade das cláusulas contratuais, não afasta a mora contratual a qual se estende desde a parcela vencida em 30/01/2014 (ID
1400216
), ressaltando que a requerida fora regularmente constituída em mora por intermédio de Notificação Extrajudicial.

Nos termos da jurisprudência que se formou no Superior Tribunal de Justiça, tem-se que, sendo o Juiz o destinatário da prova, somente a ele cumpre aferir sobre a necessidade ou não de sua realização. Nesse sentido: AgRg nos EDcl no AREsp 438570/MG, Rel Min. Sérgio Kukina, DJe de 15.12.2014) e:

"EMENTA: AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA - PROVA PERICIAL - DESNECESSIDADE - PRELIMINAR AFASTADA - INADIMPLEMENTO DO DEVEDOR - REGULAR CONSTITUIÇÃO EM MORA - AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL JÁ JULGADA - MORA NÃO AFASTADA - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO - RECURSO NÃO PROVIDO.

A produção de provas é dirigida à formação da convicção do julgador, e a ele cabe indeferir aquelas que não forem úteis ao julgamento do processo, bem como determinar a produção daquelas que entender necessárias à instrução do feito e formação de sua convicção, conforme dicção do art. 130 do CPC.
Somente configura violação à garantia constitucional da ampla defesa o indeferimento de prova que se revele indispensável ao deslinde da controversa.

Comprovada a relação jurídica entre as partes, através do contrato de alienação fiduciária celebrado, bem como a mora, na esteira do art. 2º, § 2º do Decreto-Lei 911/69, impõe-se a confirmação da procedência constante da busca e apreensão proposta" (Apelação Cível nº 1.0324.10.009371-9/001, Relator o Desembargador Wanderley Paiva, Julgado em 09.10.2014, DJe de 20.10.2014)

APELAÇÃO - BUSCA E APREENSÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA - PERÍCIA CONTÁBIL - DESNECESSIDADE - REVISÃO CONTRATUAL - COBRANÇA ABUSIVA NO PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA - MORA NÃO ELIDIDA - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E DEVOLUÇÃO EM DOBRO - ANÁLISE PREJUDICADA. -
Não há se falar em cerceamento de defesa, quando desnecessária a produção de prova pericial contábil para a solução da controvérsia -Nos termos da jurisprudência que se formou no Superior Tribunal de Justiça, "a descaracterização da mora que inviabiliza a ação de busca e apreensão é decorrente da manutenção do decreto de abusividade de qualquer encargo contratual cobrado na fase de normalidade contratual
" (AgRg no REsp 1021132/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI) -Resolvidas as matérias relativas às cláusulas contratuais na Ação Revisional, em apenso, fica prejudicada a análise em sede de Ação de Busca e Apreensão -Rejeitaram as preliminares e julgaram prejudicada a análise do mérito.

(TJ-MG - AC: 10024101942795001 MG, Relator: José Arthur Filho, Data de Julgamento: 10/03/2015, Data de Publicação: 23/03/2015)

(Grifo nosso)

Assim, não configurado o vício, o julgamento deve prosseguir com a apreciação do mérito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
REJEITO A PRELIMINAR
.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à abusividade contratual, violação ao princípio da transparência e à realização de prova pericial.

Feitas essas considerações iniciais, aprofundo-me nas questões postas ao exame desta Turma:

Prima facie, importante esclarecer que a questão principal se desenvolve a partir do contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, no qual o apelante encontra-se em mora desde 30/01/2014.

Consta das razões recursais, que o contrato firmado entre as partes não observa o Princípio da Transparência das relações lastreadas no Código de Defesa do Consumidor, sendo, portanto nulas de pleno direito as cláusulas que contém vantagens excessivas à financeira, à vista da caracterização de contrato de adesão, bem como que o instrumento firmado entre as partes não indica com clareza as taxas e encargos, fato que torna imprescindível a realização de perícia contábil e induz a abusividade contratual.

Como é cediço
, o contrato de adesão é elaborado por uma das partes, cabendo a uma das partes aceitar, em bloco, ou não aceitar as cláusulas estabelecidas pela outra, aderindo a uma situação contratual que encontra definida em todos os seus termos.

Ocorre que, não obstante este modelo, a referida modalidade contratual
não representa ferimento da liberdade de contratar, mas limita a liberdade contratual de livre discussão e estabelecimento das cláusulas contratuais, não sendo, outrossim, ilegal.

O ordenamento jurídico reconhece a legalidade dos contratos de adesão, apenas adequando a sua existência a algumas condições para que tenha suas cláusulas contratuais sejam consideradas válidas, conforme estabelece o Código Civil,
in verbis
:

Art. 423. Quando houver no contrato de adesão cláusulas ambíguas ou contraditórias, dever-se-á adotar a interpretação mais favorável ao aderente.

Art. 424. Nos contratos de adesão, são nulas as cláusulas que estipulem a renúncia antecipada do aderente a direito resultante da natureza do negócio.

Por sua vez, o Código de Defesa do Consumidor reconhece que o contrato de adesão é aquele cujas cláusulas tenham sido aprovadas pela autoridade competente ou estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou serviços, sem que o consumidor possa discutir ou modificar substancialmente seu conteúdo.

Com efeito, o contrato de financiamento, cujo bem adquirido com o empréstimo fora dado em garantia fiduciária, transfere ao credor o domínio resolúvel da coisa móvel alienada e a posse indireta do bem, ficando a posse direta com o devedor fiduciante, ficando, portanto, a propriedade resolúvel sendo transferida a partir do adimplemento integral do contrato.

Dessa forma, a ação de busca e apreensão, cujo procedimento é estabelecido pelo Decreto-lei nº 911/69, funda-se na pretensão segundo a qual o autor quer ver, ainda que forçadamente, o cumprimento do contrato que possui um bem móvel como garantia fiduciária. De modo que haja a purgação da mora ou a consolidação da propriedade e posse exclusiva do bem objeto material da demanda ao patrimônio do credor fiduciário.

Entende o Superior Tribunal de Justiça ser é possível a discussão sobre a legalidade de cláusulas contratuais como matéria de defesa, senão vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BANCÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DISCUSSÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. A Segunda Seção consolidou entendimento afirmando ser "possível a discussão sobre a legalidade de cláusulas contratuais como matéria de defesa na ação de busca e apreensão" (REsp n. 267.758/MG, Relator Ministro ARI PARGENDLER, Relator para Acórdão Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/4/2005, DJ 22/6/2005, p. 222).

2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no REsp 1573729/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 01/03/2016)

Assim é, ainda que a relação jurídica atraia a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, não é permitido ao julgador, nos contratos bancários, conhecer de ofício da abusividade das cláusulas contratuais, em obediência à Súmula 381 do STJ,
in verbis
:

Súmula nº 381 do STJ: Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.

Com o advento da Lei nº 4.595/64 foi afastada a incidência do Decreto nº 22.626/33 (Lei de Usura) nas operações realizadas pelas instituições financeiras, entendimento este consolidado com a edição da Súmula nº 596, do Supremo Tribunal Federal:

Súmula 596 do STF
:
As disposições do Decreto 22626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional.

Como se vê, a hipótese de aplicação do art. 192, § 3º, da Constituição Federal, que previa limitação dos juros reais a 12% ao ano restou afastada com o advento da Emenda Constitucional n.º 40/2003, que suprimiu referido dispositivo e, definitivamente, com a edição da Súmula Vinculante nº 7, do Supremo Tribunal Federal, a qual estipula que a norma do mencionado § 3º do art. 192 da CF/88 tinha sua aplicação condicionada à edição de lei complementar:

Súmula Vinculante 7: A norma do § 3º do artigo 192 da Constituição, revogada pela Emenda Constitucional nº 40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha sua aplicação condicionada à edição de lei complementar.

Desta feita, não foi editada a Lei Complementar nesse sentido, reconhece-se a inaplicabilidade da limitação da taxa de juros de natureza remuneratória em 12% ao ano., inclusive, a matéria já se encontra sumulada (Súmula 382/STJ), cujo enunciado diz: “A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.”

Por sua vez, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.061.530/RS, ao firmar tese relativa ao
Tema 25,
a Relatora Ministra Nancy Andrighi, submetido ao regime dos recursos repetitivos, firmou posicionamento no sentido de que:
(1) as instituições financeiras não se sujeitam

à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto nº

22.626/1933) - Súmula 596/STF; (2) a estipulação de juros remuneratórios

superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; (3) são

inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as

disposições do art. 591, c/c o art. 406 do CC/02; e, (4) é admitida a revisão das

taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que

caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o

consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC)
.

Ressalte-se que, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é cabível a limitação da taxa de juros remuneratórios à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN, na hipótese em que cabalmente demonstrada a sua abusividade.

No caso dos autos, trata-se de Cédula de Crédito Bancário, acostada no ID
1400216 (Pág. 4) fora firmada em 31/03/2013, quando a taxa do mercado para aquisição de veículos variava entre 0,38% (zero vírgula trinta e oito por cento) e a 3,76 (três vírgula setenta e seis por cento), conforme disponível no site do Banco Central do Brasil
, não logrando êxito o apelante em indicar o índice estabelecido em seu contrato, uma vez que argui como matéria de defesa a abusividade da taxa, sendo, portanto, este ônus a si imputável.

Por sua vez, quanto à capitalização de juros, também conhecida como anatocismo, os juros são calculados sobre os próprios juros devidos. Consiste, assim, na prática de somar os juros ao capital para contagem de novos juros, entendendo

o Superior Tribunal de Justiça que é possível a cobrança de capitalização de juros em periodicidade inferior a anual quando vier pactuada de forma expressa e clara no contrato entabulado entre as partes, sendo suficiente a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal (2ª Seção, REsp 973.827/RS, julgado na forma do art. 543-C do CPC, acórdão de relatoria da Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe de 24.9.2012).

Com efeito, em sede de recurso repetitivo - temas repetitivos 246 e 247 do STJ - ao analisar questão referente à possibilidade ou não de capitalização de juros mensais em contratos bancários, especialmente após a entrada em vigor do art. 5º da Medida Provisória n. 2170-36/2001, foram fixadas as teses segundo às quais “é permitida a capitalização o de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada”; e “a capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.

Do mesmo modo há entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça sobre o assunto de seguintes enunciados:

Súmula 539: É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.

Súmula 541: A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

Noutra ponta, a parte autora, na ação de busca e apreensão, para ver sua pretensão atendida, precisa caracterizar a mora do devedor, a qual decorre do vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrado com aviso de recebimento enviada ao endereço do contratante (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei 911/69) e se encontra demonstrada nos autos, com destaque de que o contrato fora entabulado em 31/10/2013 e a mora ocorreu a partir da parcela vencida em abril/2014.

O Superior Tribunal de Justiça entende que é suficiente para constituir o devedor em mora o envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual, não se exigindo que o endereço a assinatura no aviso de recebimento seja do próprio devedor, tendo este requisito sido preenchido, consoante o ID
1400216 (Pág. 5)
, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA NO ENDEREÇO CONTRATUAL DO DEVEDOR. MORA COMPROVADA. AGRAVO PROVIDO.

1. Conforme entendimento firmado no âmbito da Quarta Turma do STJ, "a demonstração da mora em alienação fiduciária ou leasing - para ensejar, respectivamente, o ajuizamento de ação de busca e apreensão ou de reintegração de posse - pode ser feita mediante protesto, por carta registrada expedida por intermédio do cartório de títulos ou documentos, ou por simples carta registrada com aviso de recebimento -
em nenhuma

hipótese, exige-se que a assinatura do aviso de recebimento seja do

próprio destinatário"
(REsp 1.292.182/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/09/2016, DJe de 16/11/2016).

2.
Logo, o envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual do devedor é suficiente para constituí-lo em mora decorrente do inadimplemento de contrato de alienação fiduciária. Precedentes.

3. Agravo interno provido.

(AgInt nos EDcl no AREsp 1472737/SC, Rel. MIN. RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 17/10/2019)

Com efeito, a mora não fora purgada, observando que o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, firmou entendimento de que deverá ser paga a integralidade da dívida no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar, senão vejamos:

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS
APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR.

1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária".

2. Recurso especial provido.

(REsp 1418593/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 27/05/2014)

(Grifo nosso)

Desta feita, não houve pagamento do débito no prazo assinalado apto a obstar a consolidação da posse e da propriedade plena no patrimônio da demandante, ora apelada.

Corroborando o entendimento acima expendido, vejamos:

APELAÇÃO EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ADESÃO. FERIMENTO À LIBERDADE PARA CONTRATAR. INOCORRÊNCIA. PLENAMENTE ACEITO PELO ORDENAMENTO JURÍDICO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECER DE OFÍCIO CLÁUSULAS CONTRATUAIS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 381 DO STJ. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PERMITIDA. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA JUROS REMUNERATÓRIOS MAIORES QUE 12% AO ANO. POSSÍVEL. REVOGAÇÃO DO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL QUE LIMITAVA EM 12% AO ANO E APLICAÇÃO DA SÚMULA 596 DO STF E SÚMULA 382, 539 E 541 DO STJ. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. PURGAÇÃO DA MORA SOMENTE COM O PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉBITO. PRESSUPOSTOS PARA A PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DO AUTOR NA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MORA NÃO DESCARACTERIZADA. ABUSIVIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS NÃO EXISTENTES NO CASO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de Apelação Cível interposta por ANTONIO EUFRAZIO DA COSTA JUNIOR, visando a reforma de sentença que julgou procedente o pedido autoral, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Fortaleza/CE nos autos da Ação de Busca e Apreensão. 2. Cinge-se a controvérsia na irresignação do apelante que sustenta, em suma, a impossibilidade de cobrança de capitalização de juros, uma vez que não se encontraria no contrato previsão, de forma clara e inequívoca, sobre a cobrança. Aduz que, se no contrato de adesão, faltar clareza, como no caso concreto, não há como cobrar juros compostos. 3. O Código de Defesa do Consumidor diz que o "contrato de adesão é aquele cujas cláusulas tenham sido aprovadas pela autoridade competente ou estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou serviços, sem que o consumidor possa discutir ou modificar substancialmente seu conteúdo". Assim, o contrato de adesão é plenamente aceito, porém não pode vilipendiar direitos do consumidor, considerado parte mais fraca na relação de consumo, não representando, prima facie, ferimento à liberdade de contratar. 4. Ainda que a relação jurídica atraia a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, não é permitido ao julgador, nos contratos bancários, conhecer de ofício da abusividade das cláusulas contratuais, em obediência à Súmula 381 do STJ. 5. É permitida a capitalização de juros nos contratos de firmados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional. Aplicação das súmulas 539 e 541 do STJ. Ademais estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade, dessa forma não restando impossibilitado a prática de juros acima deste patamar.
Pode, por outro lado, serem revistas as taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, § 1 º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto, o que não ocorreu no processo sob análise. 6. No caso dos autos, a apelante admite se encontrar em mora quanto às suas obrigações contratuais e consta, nas páginas 33/34, notificação extrajudicial enviada para o endereço contratual do devedor, oportunizando o pagamento do débito. Cumpre esclarecer que a notificação extrajudicial encaminhada ao endereço contratual do devedor, ainda que não recebida por este em razão de mudança de endereço não informada ao credor, deve ser declarada válida para fins de comprovação da mora da parte inadimplente. Como não foi purgada a mora, forçosa a consolidação da propriedade e posse plena do bem em nome do credor.
7. Recurso conhecido e não provido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 3ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer e julgar improcedente a presente Apelação, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos. Fortaleza, data e hora informadas pelo sistema. Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR FRANCISCO LUCIANO LIMA RODRIGUES Relator (TJ-CE - AC: 01209425520198060001 CE 0120942-55.2019.8.06.0001, Relator: FRANCISCO LUCIANO LIMA RODRIGUES, Data de Julgamento: 16/09/2020, 3ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 16/09/2020)

(Grifo nosso)

CONCLUSÃO

Assim, irrepreensíveis me afiguram os elementos de fato e de direito invocados pelo MM. Juízo ad quo para julgar procedente a pretensão esposada na inicial, devendo a sentença atacada ser mantida integralmente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo todas as disposições da sentença atacada
.

É como voto.

Belém, 25/08/2021